Tribunal: TJMT
Processo: 0001253-61.2018.8.11.0082
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001253-61.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), V S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 05.560.686/0001-99 (APELADO), DANIEL PADILHA registrado(a) civilmente como DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Vilso Greggio (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA COM DIVERGÊNCIA DE VOLUME E ESPÉCIES – GUIA FLORESTAL INCONSISTENTE – MATERIALIDADE COMPROVADA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO SÓCIO – REDUÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO AMBIENTAL – PARCIAL PROVIMENTO.

Configura o delito ambiental do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 o transporte de produto florestal desacobertado de guia florestal válida, quando verificada divergência superior ao limite legal de tolerância e o transporte de espécies não declaradas.

O laudo técnico elaborado por órgão ambiental competente é apto a comprovar a materialidade delitiva, sendo necessário contrapor-se a ele por meio de prova técnica idônea e tempestiva, o que não ocorreu no caso.

O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes ambientais, dada a natureza difusa e coletiva do bem jurídico tutelado, exigindo resposta penal mínima que preserve a eficácia dos mecanismos de controle e proteção ambiental.

Extinta formalmente a pessoa jurídica denunciada, é de se reconhecer a extinção da punibilidade, com base no art. 107, I, do Código Penal, por analogia, diante da perda da personalidade jurídica e da impossibilidade de cumprimento de sanção penal.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a extinção da punibilidade da empresa V.S. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda – EPP e, quanto ao sócio Vilso Greggio, reduzir o valor da reparação dos danos ambientais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a condenação penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por V.S. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda – EPP e por seu sócio Vilso Greggio contra sentença que os condenou pela prática do crime ambiental descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, consistente no transporte de madeira desacobertado de licença válida.

A defesa sustenta:

Ausência de prova da materialidade da infração;

Aplicação do princípio da insignificância;

Excesso na pena pecuniária imposta à pessoa jurídica;

Desproporcionalidade na pena corporal e na multa aplicadas ao sócio.

O Ministério Público, além de apresentar contrarrazões, requereu expressamente o reconhecimento da extinção da punibilidade da empresa, em razão de sua extinção formal.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I – MATERIALIDADE E AUTORIA

A alegação de ausência de materialidade não merece acolhida. O laudo técnico lavrado por peritos do órgão ambiental competente atestou que a carga transportada continha 19,879 m3 de madeira, enquanto a Guia Florestal apresentada previa apenas 17,936 m3, com indicação de apenas três espécies. A divergência volumétrica ultrapassou o limite de tolerância de 10% previsto em normativos ambientais, além da constatação de diversas espécies não declaradas no documento de origem.

A impugnação da defesa à classificação botânica das madeiras e ao método de aferição volumétrica carece de respaldo técnico e não foi acompanhada de prova pericial contraditória, tampouco apresentada durante a instrução processual, revelando-se, assim, ineficaz para desconstituir o laudo oficial.

Portanto, restam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva em relação a ambos os apelantes.

II – DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL

A tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância não comporta acolhimento.

No caso concreto, a divergência entre o volume constante na guia florestal e o volume efetivamente transportado superou o limite de tolerância legal de 10%, atingindo o percentual de 10,83%. Mais do que isso, foi constatado o transporte de diversas espécies vegetais que não constavam na guia florestal apresentada, evidenciando desacordo relevante com a licença obrigatória para o transporte de produtos de origem florestal.

Tais condutas, ainda que numericamente possam parecer discretas, comprometem a eficácia dos instrumentos de controle ambiental, violando o dever objetivo de cuidado exigido de quem atua no setor madeireiro. O documento ambiental (GF) é o instrumento central de rastreabilidade da origem legal da madeira, e sua manipulação, omissão ou divergência torna ineficaz a política pública de proteção florestal.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de afastar a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, justamente em razão do caráter difuso e coletivo do bem jurídico tutelado – o meio ambiente – cuja degradação, ainda que mínima, pode ter repercussões amplas e irreversíveis.

Logo, a atipicidade material da conduta não pode ser reconhecida, não apenas pela superação objetiva do limite de tolerância, mas, sobretudo, porque a conduta praticada interfere na regularidade dos mecanismos de fiscalização ambiental, atingindo de forma concreta a integridade do bem jurídico constitucionalmente protegido.

III – DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PESSOA JURÍDICA

Conforme documento oficial nos autos, a empresa V.S. Indústria e Comércio de Madeiras LTDA – EPP foi formalmente extinta em 25/10/2021. O Ministério Público, em manifestação expressa, requereu o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal, aplicado analogicamente.

Reconheço, portanto, a extinção da punibilidade da pessoa jurídica, diante da sua extinção formal e da ausência de capacidade para cumprimento de sanção penal.

IV – DA CONDENAÇÃO DE VILSO GREGGIO

A pena privativa de liberdade (8 meses e 21 dias de detenção) e a multa de 95 dias-multa foram corretamente fixadas, diante das circunstâncias judiciais devidamente valoradas. Sua condição de sócio-administrador e a natureza da infração justificam a reprimenda.

Contudo, quanto à reparação por danos ambientais, diante da extinção da pessoa jurídica, o valor deve ser revisto à luz da proporcionalidade, individualização da sanção e capacidade contributiva do réu remanescente.

Considerando esses fatores, reduzo o valor da indenização devida por Vilso Greggio para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para atender à finalidade compensatória e pedagógica da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

Reconhecer a extinção da punibilidade da empresa V.S. Indústria e Comércio de Madeiras LTDA – EPP, nos termos do art. 107, I, do Código Penal;

Reduzir o valor da reparação dos danos ambientais, atribuída ao réu remanescente Vilso Greggio, para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se as demais disposições da sentença condenatória.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem para execução da pena imposta a Vilso Greggio.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025